Tribunal: TJSP
Processo: 7000017-28.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000017-28.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
LUCAS PEREIRA DE FALCO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso de agravo para reformar a decisão hostilizada e conceder o
benefício do livramento condicional em favor do reeducando LUCAS PEREIRA
DE FALCO, uma vez preenchidos os requisitos legais de ordem objetiva e
subjetiva, devendo o juízo a quo providenciar as medidas necessárias
correspondentes. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000017-28.2020.8.26.0482 -Voto no
2
Agravo em execução no 7000017-28.2020.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Lucas Pereira de Falco
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 23.514
Agravo em execução. Pleito defensivo de reforma da decisão
que indeferiu a concessão de livramento condicional ao
agravante. Presentes os requisitos objetivos e subjetivos
autorizadores
do
benefício.
Desnecessidade
de
prévia
passagem pelo regime prisional semiaberto. Reforma da
decisão agravada. Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução interposto
por LUCAS PEREIRA DE FALCO contra a decisão de fl. 11,
proferida em 24 de janeiro de 2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr.
Luiz Carlos de Carvalho Moreira, da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente, que indeferiu o
pleito de concessão de livramento condicional, reputando não
preenchidos os requisitos legais, sob o entendimento de que o
reeducando deve antes passar pelo regime prisional semiaberto.
Irresignado, o sentenciado interpôs recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000017-28.2020.8.26.0482 -Voto no
3
de agravo, discorrendo, em síntese, sobre o preenchimento dos
requisitos legais para a concessão do livramento condicional (fls.
14/19v).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 21/24), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 25) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao agravo defensivo (fls. 30/35).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso de
agravo comporta provimento.
No caso em exame, tem-se que o agravante
cumpre pena total de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime
fechado, pela prática de dois crimes de tráfico, um deles com a
aplicação do redutor, com TCP previsto para 29/06/2022 (fls. 4/6 –
boletim informativo).
Não se discute, in casu, o cumprimento do
requisito objetivo para o livramento condicional, tornando-se
incontroverso que o agravante já cumpriu lapso temporal suficiente
para a concessão do benefício, qual seja, as frações respectivas de
2/3 e 1/3 da pena total, a depender do crime praticado (fl. 4 –
66,21% de pena cumprida até 17/12/2019).
Nunca é demais ressaltar, nesse passo, não
se exigir a prévia passagem do reeducando pelo regime
intermediário para a concessão do benefício do livramento
condicional, ao contrário do constante na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000017-28.2020.8.26.0482 -Voto no
4
Em verdade, a prévia passagem pelo regime
intermediário é exigência alusiva ao pleito de progressão de regime,
como forma de evitar a progressão “por saltos”, isto é, do regime
prisional fechado diretamente para o aberto, o que não se confunde
com o instituto autônomo do livramento condicional.
Pois bem. Além do requisito objetivo
(cumprimento parcial da pena), é imperioso reconhecer como pilar
fundamental
à
concessão
do
livramento
condicional
o
preenchimento do requisito subjetivo, consubstanciado no bom
comportamento carcerário, consoante a exegese do art. 83, inciso
III, do Código Penal:
“Art. 83. O juiz poderá conceder livramento
condicional ao condenado a pena privativa
de liberdade igual ou superior a 2 (dois)
anos, desde que: III – comprovado: a) bom
comportamento durante a execução da
pena; b) não cometimento de falta grave nos
últimos
12
(doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi
atribuído; e d) aptidão para prover a própria
subsistência mediante trabalho honesto.”
Nessa
linha
de
raciocínio,
forçoso
reconhecer o preenchimento do requisito legal subjetivo, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000017-28.2020.8.26.0482 -Voto no
5
vista o atestado de bom comportamento carcerário constante nos
autos (fl. 3), devendo-se ressaltar, no presente caso, que o
reeducando não pratica faltas disciplinares desde o ano de 2017 (fl.
49).
Nunca é demais salientar, por fim, a atual
situação de pandemia mundial causada pelo novo coronavírus, com
reflexos à saúde dos detentos no interior dos estabelecimentos
prisionais, de modo que, levando em conta as circunstâncias
favoráveis supracitadas, a concessão do livramento condicional não
só é direito subjetivo do agravante, o qual praticou delitos sem
violência ou grave ameaça a pessoa, mas também medida
proporcional e harmônica ao atual momento vivido pela sociedade.
Pelo
mesmo
motivo,
revela-se
não
recomendável, no presente momento, a realização de exame
criminológico, em vista da atual situação de pandemia, que afeta a
elaboração dos laudos periciais, e, sobretudo, diante da suficiência
dos documentos insertos aos autos para a correta análise da
matéria.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso de agravo para reformar a decisão
hostilizada e conceder o benefício do livramento condicional em
favor do reeducando LUCAS PEREIRA DE FALCO, uma vez
preenchidos os requisitos legais de ordem objetiva e subjetiva,
devendo o juízo a quo providenciar as medidas necessárias
correspondentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000017-28.2020.8.26.0482 -Voto no
6
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator